Tribunal: TJPA
Processo: 0006841-90.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006841-90.2020.8.14.0051

APELANTE: ARLISON NEY MARQUES BENTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CPB. PENA. REDUÇÃO. INCABIMENTO. ERRO NO SOMATÓRIO DA REPRIMENDA BASE. MERO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO PUNITIVO. CRITÉRIOS JUDICIAIS QUE DEVEM PESAR EM DESFAVOR DO RÉU. TENTATIVA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MAIS BENÉFICA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. PRÁTICA DE TODOS OS ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que tange ao aventado equívoco no somatório das circunstâncias judiciais para formação da pena-base, nota-se que a mácula não passou de mero erro material disposto na sentença. Em que pese a referência à
“cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis”,
o efetivo acréscimo à reprimenda basilar se operou, exatamente, em 1/8 (um oitavo), a partir da pena mínima abstratamente cominada, para cada uma das 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativadas, isto é, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses para cada vetorial, e um total de 06 (seis) anos.

2. A despeito da avaliação
a quo
e da percepção negativa que todo e qualquer crime enseja, a culpabilidade, no caso, se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares, dada a extrema reprovabilidade da conduta desenvolvida, noticiando os autos, inclusive, que o réu pretendia ceifar a vida de outra pessoa, e a vítima, presente no local, tentou intervir na situação.

3. No que tange à personalidade do réu, efetivamente revela-se como desvirtuada e propensa à prática de crimes. Noticiam os autos, sobretudo, a prova testemunhal, que apelante é conhecido da polícia pelo seu histórico criminal e ocorrência de prisões. Extrai-se, ademais, que, consoante por ele relatado, teria cometido o crime aquando no gozo de liberdade condicional. Oportuno mencionar que o recorrente ostenta mais de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, por fato anterior, o que autoriza o desvalor de sua personalidade, sem a indevida prática de
bis in idem
, com o aplicação concomitante da agravante da reincidência.

4. Sua conduta social, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho e na vizinhança, também não lhe favorece. Vislumbra-se que o apelante é conhecido por causar transtornos na localidade, e pelo seu envolvimento com o uso de drogas e de bebida alcóolica, tanto que aparentava estar na condição de embriagado no momento da prática delitiva.

5. De igual modo, as circunstâncias do crime devem ser negativamente sopesadas. Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. Conforme fundamenta o Magistrado sentenciante, as circunstâncias do crime são graves, não em face do emprego de faca na ação, mas em virtude da severidade e da perversidade do
modus operandi
, ao se observar que a vítima, ao escorregar e cair, se viu agredida pelo réu com inúmeras tentativas de golpes de faca. Tais singularidades não admitem a conclusão pela prática de
bis in idem
, pois exorbitam o comum para a espécie e não se assemelham à motivação atribuída à culpabilidade do apelante.

6. Não há de ser redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente, de vez que determinada em
quantum
razoável, e sob fundamentação concreta e idônea, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

7. O melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do "
iter criminis
" percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. Na presente hipótese, o agente percorreu todo o “
iter crimes
”, desferindo diversos golpes de faca contra o ofendido, apenas não dando continuidade ao seu desiderato homicida em face da intervenção de terceiros. Assim, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar intermediário e deveras benéfico (1/2 - metade), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença.

8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ARLISON NEY MARQUES BENTES, vulgo “
Canibalzinho
”,
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 16441798), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
proemial acusatória
(ID 16441669) que no dia 24 de julho de 2020, por volta das 12h50min, em via pública, mais especificamente na Rua Angelim, esquina com a Rua Pinheiros, em frente ao “Comercial Raul”, Bairro Maracanã, no Município de Santarém/PA, o apelante em epígrafe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida do nacional Ely Heberson do Carmo Barbosa, desferindo-lhe diversos golpes de faca, e apenas não consumou o ato em virtude da intervenção de populares.

Descreve que a vítima trabalhava como mototaxista não credenciado e, no do dia e horário referidos, observou o acusado, debaixo de uma mangueira, acenando, fazendo com que o ofendido parasse. O apelante, todavia, em aparente estado de embriaguez, sem motivos aparentes e de inopino, investiu contra a vítima e a derrubou da motocicleta. Após, sem conferir-lhe qualquer chance de defesa, desferiu contra ela, no mínimo, cinco golpes de faca, apenas consumando seu desiderato homicida em face da intervenção de populares.

Em
razões recursais
(ID 16441817), insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena, sob alegado equívoco no somatório das circunstâncias judiciais que serviram de incremento à pena-base, as quais, inclusive, encontram-se fundamentadas de maneira inidônea.

Outrossim, reconhecida a minorante da tentativa, seja a benesse aplicada na fração mais favorável de 2/3 (dois terços), de acordo com o
iter criminis
percorrido pelo agente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 16441819), a digna representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto, para manutenção da decisão soberana dos jurados e da sentença proferida pelo juízo.

Nesta Instância Superior, a Douta
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opina pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do recurso interposto, apenas para que seja afastada a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Irresigna-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena, sob alegado equívoco no somatório das circunstâncias judiciais que serviram de incremento à pena-base, as quais, inclusive, encontram-se fundamentadas de maneira inidônea.

Outrossim, reconhecida a minorante da tentativa, pretende a defesa seja a benesse aplicada na fração mais favorável de 2/3 (dois terços), de acordo com o
iter criminis
percorrido pelo agente.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:

“
A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime vítima utilizando de facadas, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado;
Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que já inclusive condenado por outro crime, como isso será considerado na segunda fase de fixação da pena vou adotar como favorável ao réu;
A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo crimes violentos (inclusive roubo), conforme registros nos e depoimentos das testemunhas em plenário
;

Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou
demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social sendo usuário contumaz em se envolver em confusão;
Quanto aos motivos que não houve indicação clara disso entendo isso favorável ao acusado; Já no tocante
as circunstâncias do fato, como a vítima foi atingida na cabeça por diversas facadas entendo que isso é grave, uma circunstância danosa e que deve ser reconhecida como desfavorável;
No que diz respeito às consequências considerando a vítima apesar de machucada não morreu entendo isso como favorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, desta forma, adotando o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que para cada circunstância judicial desfavorável
a pena mínima deve ser aumento de um oitavo
e tendo como base que foram consideradas
cinco circunstâncias judiciais
como desfavoráveis fixo a pena base em
18 (dezoito) anos de reclusão.

B –
Das atenuantes e agravantes:
Nesta oportunidade considerando que o acusado já é condenado por outros crimes anteriores ao hoje julgado reconheço a existência da
agravante da reincidência
(CP, artigo 61, inciso I), por isso, aumento a sua pena para
19 (dezenove) anos de reclusão
, por outro lado, vislumbro a ausência de atenuantes, por isso, nessa fase não promovo mais alterações na pena do acusado.

C – Das causas de aumento e de diminuição:
Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento de pena, mas verifico uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa, prevista no artigo
14, inciso II, do Código Penal
que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente.
Assim, verifico que a agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade (facadas na região da cabeça da vítima), ou seja, interferência de terceiras pessoas que socorreram a vítima, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, assim, entendo que a pena do acusado deve ser reduzida na metade passando assim, para 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão de reclusão.

D –

Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu ARLISON NEY MARQUES BENTES fixada
em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em relação a tentativa de homicídio qualificado que respondeu por esse processo.

Posto isso, diante da decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório do Ministério Público do Estado do Pará, e, por isso CONDENO o réu
ARLISON NEY MARQUES BENTES ao cumprimento da pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão em decorrência da prática do homicídio qualificado tentado (CP, artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II)
tendo como vítima Ely Heberson do Carmo

Barbosa, por fim, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A

RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.

De plano verifico que o réu não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal e, por isso, deixo de aplicar a substituição de pena.

Determino, ainda, que a pena do réu deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado tendo em vista o determinado no artigo 33, §2º, aliena “a”, do Código Penal.”
(grifei)

Ab initio
, no que tange ao aventado equívoco no somatório das circunstâncias judiciais para formação da pena-base, nota-se que a mácula não passou de
mero erro material
disposto na sentença.

Observa-se terem sido estabelecidos 04 (quatro) critérios judiciais de maneira desfavorável ao recorrente, quais sejam:
culpabilidade, personalidade, conduta social e circunstâncias do crime.

Ao término da mensuração das vetoriais suso mencionadas, consignou o juízo: “
adotando o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que para cada circunstância judicial desfavorável
a pena mínima deve ser aumento de um oitavo
e tendo como base que foram consideradas
cinco circunstâncias judiciais
como desfavoráveis fixo a pena base em
18 (dezoito) anos de reclusão.”
(grifei)

Inobstante, em que pese a referência à
“cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis”,
o efetivo acréscimo à reprimenda basilar se operou, exatamente, em 1/8 (um oitavo), a partir da pena mínima abstratamente cominada, para cada uma das 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativadas, isto é, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses para cada vetorial, e um total de 06 (seis) anos.

Urge consignar que a mensuração promovida pelo Juízo singular, inclusive, exsurge mais benéfica ao recorrente do que a hipótese de aplicação dos critérios jurisprudencialmente recomendados, de efetivação do acréscimo à sanção primária na fração de 1/6 (um sexto) a partir da pena mínima abstratamente prevista; ou, na fração de 1/8 (um oitavo), considerando o intervalado da pena legalmente estabelecida.

Lado outro, questiona a defesa a fundamentação empregada para negativação das circunstâncias do art. 59, do CPB. É cediço, todavia, que a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

A nenhum acusado, no entanto, é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena–base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção, isento de obediência a critérios puramente aritméticos.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalte-se, de antemão, que ao Tribunal Revisor cabe a revaloração de todos os critérios relacionados à dosimetria penal, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que tal situação não importe em prejuízo à situação final do sentenciado, sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

No caso, no tocante à
culpabilidade
do agente, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese, no que tange à
culpabilidade
do apelante, nota-se que o juízo empregou fundamentos genéricos e próprios do tipo para negativação de tal critério, ao referir-se a dolo intenso, uso de facas, e ao fato de o réu não ter se importado com a morte da vítima.

Entretanto, a despeito da avaliação
a quo
e da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, a
culpabilidade, no caso
,
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dada a
extrema reprovabilidade da conduta desenvolvida, noticiando os autos, inclusive, que o
réu pretendia ceifar a vida de outra pessoa
, e a vítima, presente no local, tentou intervir na situação.

No que tange à
personalidade do réu,
efetivamente revela-se como desvirtuada e propensa à prática de crimes. Noticiam os autos, sobretudo, a prova testemunhal, que apelante é conhecido da polícia pelo seu histórico criminal e ocorrência de prisões. Extrai-se, ademais, que, consoante por ele relatado, teria cometido o crime aquando no gozo de liberdade condicional.

Oportuno mencionar que o réu ostenta mais de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, por fato anterior, o que autoriza o desvalor de sua personalidade, sem a indevida prática de
bis in idem
, com o aplicação concomitante da agravante da reincidência (Processo de Execução n.º 0011311-50.2016.8.14.0005 – SEEU).

Sua
conduta social
, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho e na vizinhança, também não lhe favorece. Vislumbra-se que o apelante é conhecido por causar transtornos na localidade, e pelo seu envolvimento com o uso de drogas e de bebida alcóolica, tanto que aparentava estar na condição de embriagado no momento da prática delitiva.

De igual modo, as
circunstâncias
do crime devem ser negativamente sopesadas.

Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. Conforme fundamenta o Magistrado sentenciante, as circunstâncias do crime são graves, não em face do emprego de faca na ação, mas em virtude da
severidade e da perversidade
do
modus operandi
, ao se observar que a vítima, ao escorregar e cair, se viu agredida pelo réu com
inúmeras tentativas de golpes de faca.
Tais singularidades não admitem a conclusão pela prática de
bis in idem
, pois exorbitam o comum para a espécie e não se assemelham à motivação atribuída à culpabilidade do apelante.

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente
, de vez que determinada em
quantum
razoável, e sob fundamentação concreta e idônea, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Não se vislumbra, ademais, mácula nas demais fases da dosimetria da pena.

Na segunda etapa, reconhecida em desfavor do réu a
agravante da reincidência,
a sanção foi acrescida em 01 (um) ano, impondo-se a ele a reprimenda de 19 (dezenove) anos de reclusão.

Na etapa derradeira, aplicada a
causa de diminuição da tentativa
, a sanção restou minorada pela
1/2 (metade),
com conseguinte atribuição da pena definitiva de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Almeja a defesa a minoração da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), em face do reconhecimento do crime tentado.

Tal tese, todavia, não há de ser acolhida, de nenhum modo.

De fato, o melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do "
iter criminis
" percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.

Na presente hipótese, o agente percorreu todo o “
iter crimes
”, desferindo diversos golpes de faca contra o ofendido, apenas não dando continuidade ao seu desiderato homicida em face da intervenção de terceiros.

Assim, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar intermediário e deveras benéfico (1/2 - metade), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL. RÉU EXTREMAMENTE CIUMENTO E POSSESSIVO. ATOS VIOLENTOS PRÉVIOS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MOTIVO FÚTIL. TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE NECESSITOU DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PATAMAR DE 1/2 DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

2. 'A conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime.' (REsp .1405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).

3. Na hipótese, a pena-base foi estabelecida acima do piso legal em razão de a conduta social do réu ter sido reconhecida como desabonadora, tendo em vista tratar-se de pessoa extremamente ciumenta e possessiva, tanto que restou demonstrado nos autos a ocorrência de atos violentos prévios praticados pelo réu contra sua companheira durante o relacionamento, o que denota motivação válida.

4. No tocante às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, tendo a vítima ficado "traumatizada com a agressão sofrida até os dias atuais, tendo realizado não apenas tratamento psicológico, mas também fonoaudiológico por sua voz ter sido afetada, tendo inclusive que ser alimentada por sonda por um período", resta justificada a elevação da básica a título de consequências do delito.

5. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
.

6. No caso, a pena restou reduzida em 1/2 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado realizou o bastante para atingir o resultado criminoso, tendo "praticado todos os atos executórios, tendo a ofendida sobrevivido ante o imediato e eficaz atendimento médico prestado" (e-STJ, fl. 29), devendo ser considerado que, apesar de a vítima ter sofrido lesões corporais de natureza leve, foi atingida em região vital - sofreu lesão por golpe de faca na face lateral do pescoço à esquerda, com 6 cm de extensão e outras superficiais na face palmar da mão esquerda -, sendo de rigor a manutenção do redutor de 1/2, sob o título de causa de diminuição de crime tentado. Ademais, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático- probatório, o que é inadmissível na via eleita.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 856.107/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)”
(grifei)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024